Tribunal: STF
Processo: MS 39382
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. QUEBRA E TRANSFERÊNCIA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DE INVESTIGADO: ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.



1. A Constituição da República confere às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



2. A reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, inc. XI, da CRFB), de interceptação telefônica (art. 5º, inc. XII, da CRFB) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, inc. LXI, da CRFB), não se estende às quebras de sigilo – inclusive fiscal e bancário —, por tratar-se de medida abrigada pelo art. 58, § 3º, da CRFB. Precedentes.



3. Os dados sigilosos obtidos por CPI deverão ser mantidos com este status, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal de quem der causa à indevida publicidade, inclusive de parlamentares membros da CPI e dos demais agentes públicos que lhe prestam auxílio. 



4. Na hipótese, a parte impetrante figura como investigada na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada pelo Congresso Nacional para apurar os atos de vandalismo ocorridos nesta Capital no dia 8 de janeiro. Pelas circunstâncias do caso concreto, é adequada e necessária, neste momento, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante, o que permitirá ao Estado prosseguir no mister da investigação ora conduzida pela Comissão.



5. Medida liminar indeferida.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada pelo Congresso Nacional para apurar os atos de vandalismo ocorridos nesta Capital em 08/01/2023 (a qual aqui nominarei apenas de “CPMI dos atos de 8 de janeiro”), que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante.   



    2. A parte impetrante narra que a “CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro de 2023 foi instaurada para apurar os atos antidemocráticos e de vandalismo levados a cabo em Brasília no nascer do corrente ano. O objeto da CMPI está devidamente delineado e expresso no requerimento n° 1/2023, cuja aprovação culminou com sua instauração”, sendo que “teve seus sigilos totalmente violados pela CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro de 2023 pelo simples fato de ser Diretor-Presidente da empresa GLOCK BRASIL S.A., subsidiária brasileira da renomada empresa de armamentos de origem austríaca, e representante legal da GLOCK AMÉRICA S.A., sob a alegação de ter celebrado em 2019 contrato com a Polícia Rodoviária Federal”.  



    3. Prossegue afirmando que “não é sócio da GLOCK nem de suas subsidiárias, sendo apenas Diretor-Presidente da subsidiária brasileira e representante legal da GLOCK AMÉRICA S.A”. Aduz, ainda, que “a GLOCK AMÉRICA S.A. é fornecedora de longa data das Forças Armadas e das forças de segurança de diversos entes da Federação, além de órgãos de segurança vinculados ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também àqueles vinculados ao Ministério Público Federal, a Ministérios Públicos Estaduais, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público no Tribunal de Contas da União e diversos outros órgãos. Aliás, a GLOCK é fornecedora da Polícia Federal e das Polícias Civis, da Polícia do próprio Senado, da Câmara dos Deputados, além de fornecer para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI, e também dos agentes que fazem a segurança desse Supremo Tribunal Federal e de outros Tribunais país afora”, sendo que “a GLOCK é fornecedora do Governo Federal desde os governos anteriores do Presidente Lula, passando pelo termo da ex-Presidente Dilma Roussef, do ex-Presidente Michel Temer e, enfim, do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, também é fornecedora da atual gestão”.  



    4. Avança em seus argumentos asseverando que “foi surpreendido no último dia 31.8.2023 com matéria publicada no website do jornal “O Estado de São Paulo”, intitulada “Empresas de armas e coletes pressionam governo Lula por revogação de atos de Bolsonaro”, na qual foi mencionado em determinado trecho que o representante legal de uma empresa estrangeira de armamentos “está na mira da CPMI do 8 de janeiro e documentos que apontam movimentações suspeitas já foram obtidos pelo colegiado””. Menciona, também, que “não está compreendido no objeto da CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro a investigação de contratos firmados pela Polícia Rodoviária Federal com a empresa GLOCK, como restou consignado nos requerimentos nº 1.223/2023, nº 1.656/2023 e nº 1.770/2023 de autoria da Senadora ELIZIANE GAMA, muito menos é mencionado qualquer vinculação seja da empresa ou do Impetrante com os atos antidemocráticos apurados. Mesmo assim, a CPMI determinou o levantamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante sem qualquer motivo concreto”.  



    5. Defende, assim, ser “cristalina a ilegalidade dos atos da CPMI na medida em que os requerimentos nº 1.223/2023, nº 1.656/2023 e nº 1.770/2023 não apresentam fundamentação idônea para o levantamento dos sigilos, muito menos apresenta fato ou indício de relação do quanto requerido com aos atos de 8.1.2023 sob investigação pela Comissão”, até porque o “Impetrante jamais foi notificado de que estava sendo formalmente investigado pela CPMI, nunca foi lhe foram solicitados esclarecimentos e nunca foi convocado a depor na comissão. Não fosse uma simples matéria jornalística o Impetrante jamais saberia que sua intimidade havia sido vilipendiada!”.  



    6. Conclui afirmando que “os requerimentos aprovados pela CPMI deixam claro a tentativa espúria de se buscar dados e informações pessoais do Impetrante no exercício de sua atividade profissional como representante legal da GLOCK no Brasil, em verdadeira pesca probatória que só se justifica para atender a interesses escusos e totalmente alheios ao objeto da comissão”.   



    7. Postula, “em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das decisões da CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro de 2023 que aprovaram os requerimentos nº 1.223/2023, nº 1.656/2023 e nº 1.770/2023 e autorizaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante, determinando-se o imediato desentranhamento de eventuais informações financeiras, bancárias e fiscais eventualmente já prestadas, em especial o RIF já apresentado pelo COAF”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a concessão da segurança ora requerida para anular as decisões mencionadas acima, bem como para determinar o desentranhamento, a supressão e a inutilização de toda e qualquer informação protegida por sigilo que já tenha sido fornecida à CPMI”.  



    8. Determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, especialmente para (a) esclarecer se o impetrante figura como investigado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referida neste mandamus, bem como (b) fornecer a esta Suprema Corte os elementos de prova ou indícios, e respectivas razões jurídicas, que justificaram a inclusão da parte impetrante como investigada e a quebra de seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático.  



    9. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações. Em essência, traz os seguintes argumentos na defesa do seu proceder:  



    “a) As CPIs não podem estar submetidas a exatamente as mesmas restrições dos inquéritos e processos judiciais criminais, pois possuem propósitos, regime jurídico e ferramentas institucionais distintas; 



    b) O Plano de Trabalho da CPMI 08 de janeiro, aprovado pelo Colegiado da CPMI, determina expressamente que a Comissão investigue os “fatos preparatórios” ao 08 de janeiro, razão pela qual não se pode limitar o objeto da investigação exclusivamente ao ocorrido na referida data; 



    c) Os requerimentos aprovados de quebra de sigilo do impetrante estão dentro desse escopo de atuação, uma vez que têm por objetivo rastrear o dinheiro que foi utilizado para o financiamento dos atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro, e não investigar os contratos firmados pela GLOCK BRASIL S.A. com a Polícia Rodoviária Federal, como quer fazer crer o impetrante; 



    d) O Plano de Trabalho da CPMI 08 de janeiro dispõe expressamente sobre a necessidade de apurar os agentes que contribuíram com o financiamento dos atos de 8 de janeiro;



    e) Os requerimentos de transferência de sigilo nºs 1223, 1656 e 1770, todos de 2023, foram regularmente aprovados pelo Colegiado, razão pela qual representam a vontade do Colegiado Parlamentar da CPMI, e não apenas a vontade da autora;



    f) Não se afigura necessária a condição de investigado para fins de transferência de sigilo (ato interna corporis), podendo ocorrer a quebra de sigilo de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas cujas informações sejam consideradas importantes para a descoberta dos fatos objeto de apuração, pois o principal objetivo da CPMI é investigar esses fatos, e não investigar pessoas;



    g) Os requerimentos de transferência de sigilo encontram-se suficientemente fundamentados, sobretudo no atual estágio inicial das investigações. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se pode exigir das CPIs o mesmo parâmetro de fundamentação exigido das decisões judiciais. Aliás, mesmo no caso das decisões judiciais não é exigida a fundamentação exauriente que o impetrante pretende ver aplicada;



    h) Ao contrário do que o impetrante quer fazer crer, a quebra de sigilo fiscal e bancário apenas tem início em 2019, ano em que já foram constatadas transferências de valores para a conta pessoal do impetrante, e se estende até a presente data, abarcando o período em que ocorreram os fatos investigados. Quanto aos sigilos telemático e telefônico, são requeridos apenas a partir do ano de 2022, conforme Requerimento nº 1770/2023;



    i) Esta Suprema Corte há muito consolidou o entendimento de que as diligências determinadas pelas CPIs somente podem ser caçadas se restar comprovada a inequívoca falta de pertinência temática entre os atos questionados e os fatos objeto de investigação — o que não ocorre, no caso, uma vez que os atos de 8 de janeiro somente foram possíveis por conta da organização e do financiamento;



    j) A pretensão veiculada pelo impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, estritamente relacionada ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis, imune à sindicância judicial;



    k) Não há falar em probabilidade de direito e perigo de dano para fins de apreciação da medida liminar, uma vez que a maioria dos dados objeto de sigilo já foram disponibilizados para a CPMI. Em verdade há, perigo de dano reverso (art. 300, § 3º, do CPC), pois o impetrante pode fazer uso do lapso temporal entre eventual concessão da liminar e sua reforma em decisão final de mérito para ocultar as provas que se busca alcançar com a transferência de sigilo, em flagrante prejuízo aos trabalhos da CPMI.” (e-doc. 20)  



    10. Avançando e aprofundando seus argumentos de defesa, a autoridade apontada como coatora sustenta que “não se pode investigar os atos antidemocráticos ocorridos em 08 de janeiro de 2023 sem apurar, também, os eventos que os antecederam, com o intuito de melhor compreender os fatos, de responsabilizar politicamente quem deve ser responsabilizado e ao, final, de fortalecer a democracia brasileira. É esse o posicionamento do colegiado da CPMI 08 de Janeiro”. Ainda, menciona que “o impetrante teve sua transferência de sigilo aprovada porque foi constatado, pela CPMI, que o acesso aos seus dados pode contribuir para desvendar como se deu o financiamento dos atos de 8 de Janeiro, já que é representante no Brasil da empresa Glock Brasil S.A., fabricante de pistolas e, no portal da transparência, consta que houve pagamentos diretamente para o impetrante, enquanto pessoa física” e que “[A]o contrário do que alega o impetrante, ainda, não se afigura necessário que o impetrante figure na condição de investigado para fins de transferência de sigilo. Essa qualificação (testemunha ou investigado) é utilizada para fins de prestação de depoimento nas CPIs, mas não é necessária para a aprovação dos requerimentos impugnados no presente mandado de segurança (os quais foram aprovados de maneira apropriada)”.  



    11. Aduz, também, que, “para que seja decretada, legitimamente, a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem demonstrar, a partir de meros indícios, existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional, justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento investigatório dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar”, e que a CPMI não visa investigar os contratos que o impetrante e a empresa por ele dirigida mantêm ou mantiveram com o Poder Público, “mas o colegiado considerou que possuem relação direta com o ocorrido, uma vez que seus dados podem servir à identificação de possíveis financiadores dos atos de 8 de Janeiro. Conforme bem destacou a relatora, no Requerimento nº 1223: “É fundamental que a CPMI siga o caminho do dinheiro, a fim de identificar os financiadores dos atos antidemocráticos”.  



    12. Defende, além disso, “que as transferências de sigilo do impetrante foram realizadas de forma gradativa, com marcos temporais delimitados e justificados e de maneira fundamentada. Houve inicialmente o pedido de disponibilização de seu relatório financeiro ao COAF, uma vez que o que se busca com o acesso a seus dados é sobretudo descobrir os agentes financiadores dos atos de 8 de Janeiro. Todavia, o acesso a esse relatório revelou “a necessidade de aprofundamento dessa linha de investigação”, o que, conforme decidido pela CPMI, somente seria possível com a transferência dos demais sigilos”, e que “a pretensão veiculada pelo impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, estritamente relacionada ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis, imune à sindicância judicial”, sendo que “os atos ‘interna corporis’ não se sujeitam ao controle judicial”.  



    13. Requer o indeferimento do pedido liminar, bem como a denegação da segurança.  



    É o breve relatório.  



Análise  



    Considerações iniciais  



    14. Como se observa do relatado, a querela discutida nos autos diz respeito à possibilidade de a CPMI dos atos de 8 de janeiro determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante.  



    15. O tema de fundo, com várias conformações fáticas, já foi enfrentado inúmeras vezes nesta Suprema Corte, a qual, como arrimo no art. 58, § 3º, da CRFB, há tempos tem manifestado entendimento no sentido de que a “Constituição de 1988 confere, às Comissões Parlamentares de Inquérito ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’” (MS nº 21.872/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 18/05/1995, p. 17/03/2000), muito embora não sejam essas Comissões Parlamentares de Inquérito “dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja” (MS nº 37.963-MC-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/02/2022).  



    16. Além disso, é pacífico o entendimento de que compete a esta Corte “processar e julgar, em sede originária, mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas” (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000).  



    17. Adentrando no exame do caso, ressalto que o impetrante, como acima referido, aduz ser cristalina a ilegalidade dos atos da CPMI dos atos de 8 de janeiro, na medida em que os requerimentos nº 1.223/2023, nº 1.656/2023 e nº 1.770/2023 não apresentam fundamentação idônea para o levantamento dos sigilos, muito menos apresentam fato ou indício de relação do quanto requerido com os atos de 8 de janeiro sob investigação pela Comissão, até porque o impetrante jamais foi notificado de que estava sendo formalmente investigado pela CPMI, tanto que nunca lhe foram solicitados esclarecimentos ou foi convocado a depor nessa comissão.



    18. Já para a autoridade coatora, “o impetrante teve sua transferência de sigilo aprovada porque foi constatado, pela CPMI, que o acesso aos seus dados pode contribuir para desvendar como se deu o financiamento dos atos de 8 de Janeiro, já que é representante no Brasil da empresa Glock Brasil S.A., fabricante de pistolas e, no portal da transparência, consta que houve pagamentos diretamente para o impetrante, enquanto pessoa física”.  



    19. Pois bem. Antes de expor as razões de convencimento sobre a questão central deste mandamus, necessário se faz o estabelecimento de três premissas, e isso até em função de alegações e informações trazidas tanto pela parte impetrante como pela autoridade apontada como coatora.  



    Premissas para análise do mérito  



Primeira premissa: a prévia cientificação do investigado não é requisito para a validez das medidas investigativas 



    20. Como supracitado, o impetrante aduz jamais ter sido notificado de que estava sendo formalmente investigado pela CPMI e que nunca lhe foram solicitados esclarecimentos ou foi convocado a depor nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Não questiono, aqui, a ocorrência ou não dessa situação. O que pontuo, no entanto, é que a prévia cientificação do investigado sobre a existência de determinado procedimento apuratório não é requisito indispensável para a validez de eventual medida perscrutadora em face dele adotada. Em outras palavras, nosso sistema constitucional admite a adoção de medidas investigatórias preparatórias independente da prévia cientificação da parte investigada e até independente da observância dos postulados do contraditório e ampla defesa —o que deverá ser garantido em momento oportuno. Nesse sentido, a título de exemplo, esta Suprema Corte já teve oportunidade de asseverar “ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar” (RE nº 715.790AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 06/08/2015).  



Segunda premissa: o impetrante ostenta a condição de investigado da CPMI  



    21. Em sua manifestação, a autoridade apontada como coatora defendeu não ser necessária a condição de investigado para se determinar providência investigatória contra alguém. Sustenta que a quebra de sigilo pode se dirigir a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas cujas informações sejam consideradas importantes para a descoberta dos fatos objeto de apuração, pois o principal objetivo da CPMI é investigar esses fatos, e não investigar pessoas.  



    22. Dito isso, importa consignar não se poder confundir ou pretender equiparar o regime jurídico da testemunha com o do investigado. A testemunha, como aponta abalizada doutrina, é a pessoa que toma conhecimento de algo juridicamente relevante, podendo, pois, confirmar a veracidade do ocorrido, agindo sob o compromisso de estar sendo imparcial e dizendo a verdade (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 2022, 21ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 488). Testemunha colabora com o Poder Judiciário, colabora com Comissão Parlamentar de Inquérito, e justamente por isso, e enquanto mantida essa condição, nenhuma providência investigatória contra ela pode ser adotada, devendo prestar sua colaboração (testemunho) sob o compromisso de dizer a verdade.  



    23. Já o investigado tem posição jurídica distinta, pois, contra ele, o Estado, por meio de seus vários órgãos (como por exemplo uma CPI ou mesmo através de um inquérito policial), intenta um procedimento investigativo vocacionado à apuração da ocorrência de determinado ilícito e de suas circunstâncias, com a respectiva autoria. E justamente por ostentar essa especial condição é que contra a pessoa investigada podem ser adotadas medidas investigatórias, desde que observadas as diversas normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, pois, como já afirmado, o investigado tem direito à ampla defesa em seus dois aspectos, o positivo, ou seja, pode se utilizar de todos os meios que lhe permitam confrontar os elementos de prova que digam respeito à autoria ou à materialidade da infração, e o negativo, que consiste na não produção de elementos de prova que possam lhe ser prejudiciais (FREITAS, Marcelo Eduardo. O investigado como sujeito de direitos, 2022, Brasília, Câmara dos Deputados, p. 71). 



    24. Assim exposta a questão, quanto ao caso convém destacar que, embora em suas informações a autoridade apontada como coatora hesite ao esclarecer o status do impetrante perante a CPMI dos atos de 8 de janeiro, ele, de fato, ostenta a condição de investigado. O exame das provas carreadas aos autos — notadamente do Requerimento nº 1.223/2023, por meio do qual se solicitou a quebra do sigilo bancário e produção de RIF sobre o impetrante pelo COAF (e-doc. 8) — não deixa dúvida acerca do tratamento jurídico outorgado ao impetrante: o de investigado. E essa qualificação pode ser extraída, exemplificativamente, do teor do requerimento ora referido:  



    “Nos termos do disposto no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF – Relatório de Inteligência Financeira de FRANCO GIAFFONI, CPF 257.875.238-90, referente ao período de 01 de janeiro de 2019 até o presente. 



    (...)



    As informações ora requeridas têm por objetivo subsidiar os trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na medida em que faz parte do escopo delimitado no plano de trabalho a investigação de possíveis financiadores das atividades que culminaram com os eventos de 8 de janeiro. 



    Franco Giaffone é representante no Brasil da Glock, fabricante de pistolas. No portal da transparência consta pagamentos para a pessoa física em questão, cuja empresa de que é sócio passou a ser a principal fornecedora de armas e equipamentos para a Polícia Rodoviária Federal a partir de 2019. 



    É fundamental que a CPMI siga o caminho do dinheiro, a fim de identificar os financiadores dos atos antidemocráticos. 



    Por isso, a medida ora proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos desta CPMI. 



    O Relatório de Inteligência Financeira – RIF elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf é um instrumento adequado para identificar movimentações atípicas da pessoa jurídica em tela. 



    Caso o resultado das análises venha a indicar a existência de fundados indícios de algum ato ilícito, esta CPI poderá avançar na quebra dos sigilos bancários e fiscais da pessoa jurídica investigada.”  



Terceira premissa: os atos investigativos das CPIs não são atos interna corporis 



    25. Em suas informações, a autoridade apontada como coatora defendeu que a pretensão veiculada pelo impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, estritamente relacionada ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis, imune à sindicância judicial. É manifestamente infundada essa alegação. Como acima citei, e já reconhecido por esta Corte, a Constituição de 1988 confere às Comissões Parlamentares de Inquérito "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais". Ocorre que, justamente por possuírem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, as CPIs se submetem aos mesmos limites e controles das autoridades judiciais. Desse modo, os atos que determinam medidas investigativas não são atos ou matéria interna corporis, mas, sim, atos de natureza ou com carga investigatória e que, por essa característica, muitas vezes são invasivos das esferas da intimidade e privacidade dos investigados.  



    26. Assim, tais atos da CPI, como qualquer outro ato investigatório levado a cabo por autoridades com competência investigativa, estão sujeitos ao controle jurisdicional — no caso em tela, por parte desta Suprema Corte —, notadamente quando vulnerarem direitos e garantias fundamentais.  



    Análise do pedido de liminar  



    27. A partir das premissas acima expostas e bem definida a condição do impetrante aos olhos da CPMI tratada neste mandamus, avanço, então, no exame do pedido de liminar formulado.  



    28. Neste ponto, inicialmente destaco que a circunstância de o impetrante figurar como investigado o coloca, por assim dizer, em uma condição de sujeição em relação ao órgão de Estado investigador —no caso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Este, por consequência, poderá determinar ou requerer, em seu desfavor, medidas de várias ordens, justamente para viabilizar a investigação, com a correspondente apuração dos fatos escrutinados, observando-se, todavia, o acima pontuado, no sentido de que a CPI não tem poder sancionador.  



    29. Ainda, dois outros aspectos devem ser considerados. O primeiro deles diz respeito à reserva de jurisdição. Isso porque “a reserva de jurisdição, “apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo —inclusive fiscal e bancário—, por tratar-se de medida abrigada pela Constituição, em seu art. 58, § 3º” (MS nº 38.061-MC-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/02/2022).  



    30. O segundo, quanto à regra, em nosso sistema constitucional, da preservação da intimidade e privacidade da pessoa. Por consequência, o acesso aos dados constantes em correspondências, em comunicações telegráficas, aos dados telefônicos e às informações bancárias, somente se justifica quando razões de interesse público, devidamente fundamentadas, demonstrarem a conveniência de sua quebra, para fins de promover investigação ou instrução processual penal (nesse sentido, veja-se o HC nº 96.056/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2011, p. 08/05/2012).  



    31. Assim, as questões que se colocam são, justamente, (i) se a medida adotada contra a parte impetrante — quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático determinada pela CPMI dos atos de 08 de janeiro — se faz necessária e proporcional; e, (ii) se, por assim dizer, havia ou há justa causa para a sua adoção.  



    32. Para bem abalizar a fundamentação desta decisão, importa considerá-la à luz do princípio da proporcionalidade. Ao especificar os subprincípios pertinentes à proporcionalidade, assim lecionou o eminente Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido no HC nº 96.056/PE, acima mencionado:  



    “Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais, de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — "A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal". In: Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional, 2ª ed., Celso Bastos Editor: IBDC, São Paulo, 1999, p. 72 —, há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto a produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, estabelece-se uma relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto).”  (grifos acrescidos).  



    33. Na hipótese, pois, há que se fazer a análise ou juízo sobre o ato impugnado, notadamente se ele se mostra adequado, necessário e proporcional em sentido estrito.  



Da adequação do ato impugnado  



    34. O primeiro desses requisitos ou juízos diz respeito à análise quanto à adequação do ato impugnado. Para tanto, ele deve ser apto a produzir, de maneira satisfatória, o resultado desejado. Com efeito, como informou a autoridade coatora, com a medida determinada — quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante —, a CPMI pretende alcançar provas acerca do eventual vínculo existente entre a parte impetrante e os atos ocorridos no dia 8 de janeiro do corrente ano.  



    35. A esse respeito, do que se extrai do alegado na inicial, o impetrante sustenta não ter nenhuma relação com tais atos. Afirma que deles não teria participado materialmente, assim como não os teria financiado, direta ou indiretamente. Esta alegação é relevante, pois, se as informações objeto dos sigilos levantados não revelarem nenhuma movimentação financeira ou telemática entre o impetrante e os autores materiais dos atos de 8 de janeiro, isto afastará qualquer cogitação de seu envolvimento com tais ilícitos, seja diretamente ou financiando-os de alguma forma.  



    36. No entanto, eventual existência de movimentação financeira ou telemática entre o impetrante e os autores materiais dos atos de 8 de janeiro poderá servir como indício ou prova de seu circunstancial e